Tribunal: TCU
Processo: 009.472/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidora do extinto Ministério das Comunicações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, e no seu Regimento Interno, art. 15, I, "i", em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão em favor dos então menores Lígia Pessoa de Sá e Pedro César Pessoa de Sá; 9.2. confirmar a medida cautelar deferida por meio do Acórdão 1334/2020-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa, que: 9.3.1. dê ciência aos srs. Lígia Pessoa de Sá e Pedro César Pessoa de Sá desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. abstenha-se de pagar valores atrasados relativos à pensão instituída pela ex-servidora Julieta Correia Pessoa; 9.4. arquivar o presente processo.